Tribunal: TJDFT
Processo: 0709415-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709415-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: ALDEMAR MAMEDIO AZEVEDO DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de realização de novas pesquisas de bens pelos sistemas Sisbajud e Renajud. Em apertada síntese, a agravante sustenta que a execução segue no interesse do credor e que a reiteração da pesquisa de bens do executado pelos sistemas pleiteados mostra-se viável em razão do decurso do tempo desde as últimas pesquisas. Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso e pela posterior reforma da decisão agravada, com a determinação de realização das respectivas medidas de satisfação do crédito. Preparo recolhido (ID. 69793577). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em execução, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O recurso é, portanto, regular e tempestivo, dele conheço. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o juiz indeferiu a pesquisa de ativos no Sisbajud e Renajud sob o fundamento de que o pedido do exequente constitui mera reiteração de diligência já realizada, com resultado infrutífero. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, o decurso do tempo é argumento legítimo para possibilitar a renovação de diligências judiciais aptas a localização de bens penhoráveis, pois podem ter ocorrido significativas mudanças patrimoniais ou financeiras da executada. A jurisprudência deste egrégio Tribunal tem o entendimento de que é possível reiterar as diligências para a localização de bens do executado, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas investidas anteriores, sem resultado frutífero. Precedentes: (Acórdão 1710894, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023 e Acórdão 1705889, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023). Em consulta ao processo de origem, verifico que a execução tramita desde 2019 e que a última pesquisa ao Sisbajud ocorreu em dezembro de 2022, com resultado parcialmente frutífero, porém ínfimo em face do valor da dívida em execução (ID. 168121730 e seguintes do proc. de origem). Cabe destacar, ainda, que o processo já foi suspenso pelo prazo de 1 ano, em razão da não localização de bens passíveis de constrição. Assim, considerando o lapso temporal razoável decorrido entre a realização das diligências e a possível alteração da situação econômica do devedor, ao menos em juízo de cognição sumária, é razoável o acolhimento do pleito do exequente, pois a nova pesquisa amplia as chances de êxito do processo executivo. Vale destacar que os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo, o que será obstado caso a pesquisa não seja realizada. O perigo de dano está evidenciado na possibilidade de o devedor dilapidar seu patrimônio e no transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Assim, a uma análise perfunctória, restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal, para determinar que se realize a pesquisa por ativos financeiros em nome do agravado, por meio dos sistemas Renajud e Sisbajud. Dispenso informações. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 18 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)